Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701422-45.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: B.L.V. Distrito Federal Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por B.L.V. (Id. 23856091) e pelo Distrito Federal (Id. 24231408) contra o acórdão (Id. 23747656) que deu provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183, 186 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator